Tribunal: STF
Processo: HC 230218
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Erick Henrique Soares de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 818.586/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado à pena corporal de 5 anos e 10 meses pela suposta prática delitiva constante no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ante a apreensão de 11,65 g de maconha.



    O impetrante alega, em síntese, a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), aludindo a pequena quantidade de substância entorpecente.



    Ao final, requer 



    “A Concessão da liminar determinando impedimento de expedição de MANDADO DE PRISÃO AO PACIENTE ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE WRITe consequente confirmação e concessão da ordem de habeas corpus, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, requerendo que esta E. Corte Superior reforme o acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, trazendo a desclassificação da conduta prevista no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06 para a conduta do art. 28 da lei nº 11.343/06,”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente. 



2. Nos autos em exame, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para entender-se pela desclassificação da conduta do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, inviável na via estreita do habeas corpus. 



3. Agravo regimental não provido.”



    Da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, há “elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas”.



    A esse respeito, o Ministro Rogério Schietti Cruz destacou a conclusão lançada pelas instâncias ordinárias, que consignaram:



    “Assim sendo, pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, a localização de dinheiro em notas trocadas, a denúncia anônima pretérita, a campana realizada pelos policiais, que observaram movimentação típica de tráfico de drogas, o local e as circunstâncias da prisão, demonstram que as drogas pertenciam ao apelante e se destinavam ao fornecimento para o consumo de terceiros.”



    Vê-se, desse modo, que a condenação imposta ao paciente está amparada não apenas na quantidade de drogas, mas em todo o contexto delitivo que envolveu apreensão de notas trocadas, denúncia anônima pretérita, campana realizada pelos policiais, que observaram movimentação típica de tráfico de drogas, o local e as circunstâncias da prisão



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 211828 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-23-03-2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria autor da imputação penal, bem como de que estavam presentes todos os elementos caracterizadores do crime de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente